Tribunal: TJSP
Processo: 0000136-60.2016.8.26.0511
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Lesão corporal culposa. Réu não habilitação para a condução de veículo automotor. Recurso defensivo pretendendo a reforma da sentença por insuficiência de provas. Provas suficientes da autoria e da materialidade. Circunstâncias do acidente que denotam a imprudência do réu. Depoimentos das testemunhas e da vítima da lesão corporal que corroboram a versão

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Lesão corporal culposa. Réu não habilitação para a condução de veículo automotor. Recurso defensivo pretendendo a reforma da sentença por insuficiência de provas. Provas suficientes da autoria e da materialidade. Circunstâncias do acidente que denotam a imprudência do réu. Depoimentos das testemunhas e da vítima da lesão corporal que corroboram a versão acusatória. Crime de perigo abstrato que prescinde da comprovação de dano (art. 306 CTB). Embriaguez e lesão corporal caracterizadas. Condenação que era de rigor. Dosimetria da pena que não merece reparo. Concurso material de crimes configurado. Penas somadas. Regime aberto corretamente aplicado. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000136-60.2016.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante
MARCOS CORREIA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000136-60.2016.8.26.0511 -Voto no 2916
2
Apelação no 0000136-60.2016.8.26.0511
Apelante: Marcos Correia da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Rio das Pedras
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Dalton Lacerda Vidal Vital Filho
Voto: 2916
Ementa: Apelação. Embriaguez ao volante. Lesão corporal
culposa. Réu não habilitação para a condução de veículo
automotor. Recurso defensivo pretendendo a reforma da
sentença por insuficiência de provas. Provas suficientes da
autoria e da materialidade. Circunstâncias do acidente que
denotam a imprudência do réu. Depoimentos das
testemunhas e da vítima da lesão corporal que corroboram a
versão acusatória. Crime de perigo abstrato que prescinde
da comprovação de dano (art. 306 CTB). Embriaguez e
lesão corporal caracterizadas. Condenação que era de rigor.
Dosimetria da pena que não merece reparo. Concurso
material de crimes configurado. Penas somadas. Regime
aberto corretamente aplicado. Pena privativa de liberdade
substituída por restritivas de direitos. Recurso não provido.
Ao relatório de fls. 153 acrescento que Marcos
Correia da Silva foi condenado como incurso nas penas do art. 303, parágrafo único,
c.c. artigo 302, § 1°, inciso II, e artigo 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro,
na forma do art. 69 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo
legal, e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação de conduzir veículo automotor, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, em entidade a ser designada em sede de execução criminal, e
prestação pecuniária no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, a ser revertida em
favor de entidade assistencial também a ser indicada no juízo da execução criminal.
Inconformado (fls. 165/168), o acusado interpôs
recurso de apelação, buscando sua absolvição por insuficiência probatória, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000136-60.2016.8.26.0511 -Voto no 2916
3
termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Contrarrazões (fls. 172).
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às fls.
193/198 pelo não provimento do recurso do réu.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que, no dia 05 de janeiro de
2016, por volta das 22h15min, na Rua Luiz Delfini, Bairro Vitório Cezarino, na
cidade de Rio das Pedras, o apelante conduziu veiculo automotor, na via pública,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo
e lugar acima descritas, o acusado na condução de veículo automotor, sem possuir
habilitação, agindo com imprudência, deu causa ao acidente que provocou em
Ronaldo José Castilho lesões corporais de natureza leve.
Segundo restou apurado, o apelante ingeriu bebidas
alcoólicas e, embriagado, passou a conduzir o veículo automotor pelo local dos fatos,
ocasião em que perdeu o controle da direção e, repentinamente, invadiu o meio fio e
atropelou Ronaldo José Castilho, que estava na calçada, de frente ao bar do
Amarildo, causando lesões corporais de natureza leve no atropelado.
Ato contínuo, Marcos desceu do automóvel para
verificar o que tinha ocorrido e foi constatado por populares que estavam no local
que ele apresentava sinais de embriaguez, motivo pela qual retiraram a chave do
contato do veículo para evitar que ele saísse dali conduzindo o automóvel naquele
estado.
No entanto, Marcos conseguiu se evadir do local após
a chegada da ambulância que socorreu a vítima.
Por tais fatos o acusado foi denunciado, processado e,
ao final, condenado na forma supramencionada.
Pois bem.
A materialidade delitiva ficou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000136-60.2016.8.26.0511 -Voto no 2916
4
46/48) e pela prova oral produzida nos autos.
A autoria também restou comprovada. O apelante
admitiu que efetuou uma manobra de marcha à ré com o veículo e acabou atingindo a
vítima. Acredita que ela estava sentada e por isso não a viu. Negou, contudo, ter
ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e disse que sua carteira nacional de
habilitação estava cassada.
A exculpatória do réu não convence, vez que não
encontra amparo na prova oral.
Na fase policial (fls. 24/25), a vítima declarou que na
data do ocorrido, encontrava-se no Bar do Amarildo, localizado na Rua Luiz Delfini,
no Bairro Vitório Cezarino; Que era por volta das 22:00 horas, e o declarante estava
sentado na porta do bar, numa escadinha de apenas dois degraus, existente no local;
O declarante conversava com um colega, quando de maneira inesperada, surgiu um
veículo VW Crossfox de cor vermelha, desgovernado e em alta velocidade; Que o
condutor do veículo, subiu na calçada com o automóvel, e veio em direção à porta do
bar, batendo contra os degraus da escada, e quase adentrando no bar; Que o
declarante acabou atropelado pelo veículo, sofrendo ferimentos em sua perna
esquerda; Que as pessoas presentes no bar acionaram um ambulância para o local, e o
declarante foi conduzido até o Pronto Socorro Municipal local, onde após medicado,
permaneceu internado, durante cerca de uns cinco dias; O declarante informa que
conhece o condutor do veículo envolvido no acidente, tratando-se de Marcos Correia
da Silva; Que enquanto o declarante estava ali, caído no local, aguardando ser
socorrido, percebeu que o condutor do automóvel, Marcos Correia, aparentava estar
bastante embriagado; Ele estava tão alterado que sequer conseguia andar direito,
tanto que um indivíduo, de nome 'DAMACENO', proprietário de uma lanchonete ao
lado do bar, tratou de lhe tomar as chaves do veículo para impedir que o mesmo
deixasse o local.
A testemunha Airton Batista Damasceno corroborou a
versão dada pela vítima na fase investigativa, declarando, sob o crivo do
contraditório, que, ao perceber o tumulto, saiu para averiguar o que havia ocorrido e
constatou o acidente. Disse que retirou as chaves do veiculo do réu, pois ele
aparentava estar embriagado. Narra que o réu engatou a marcha ré do veículo, subiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000136-60.2016.8.26.0511 -Voto no 2916
5
na calçada e atingiu a vítima, que se encontrava sentada em frente a um bar.
Nesse contexto, restou correta a condenação do
apelante pelo delito do artigo 306 do CTB, pois o depoimento da vítima e das
testemunhas confirmam seu visível estado de embriaguez.
Como é cediço, o tipo penal em questão não é
propriamente de perigo concreto, contentando-se com a condução de veículo
automotor após a ingestão de álcool em quantidade suficiente a toldar a capacidade
psicomotora.
Nesse sentido inclusive já decidiu esta C. Câmara de
Direito Criminal:
Crime de Trânsito
Embriaguez ao volante

Elementos constantes dos autos que demonstram autoria e materialidade delitivas
Direção sob o efeito de etílicos que caracteriza infração de perigo abstrato

Substância que degrada a capacidade psicomotora do condutor, a comprometer a
segurança viária, direito de todos, nos termos do artigo 1o, § 2o, do Código de
Trânsito Brasileiro Desnecessidade de demonstração de risco efetivo Pena e
regime corretamente fixados Substituição da carcerária por prestação pecuniária
Escolha da restritiva que fica ao prudente critério do juiz Redução, todavia, da
prestação pecuniária que se mostra necessária
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0002304-10.2016.8.26.0390; Relator (a): Marcelo Gordo;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Nova Granada - Vara
Única; Data do Julgamento: 18/03/2020; Data de Registro: 29/05/2020).
Em relação ao delito previsto no artigo 303 do CTB, o
laudo de fls. 46/48 comprova que a vítima Ronaldo José Castilho sofreu lesões
corporais de natureza leve pela conduta praticada pelo acusado.
De acordo com referido documento, a vítima sofreu
escoriações na bacia, a esquerda.
Em que pese o inconformismo da Defesa, o artigo 28
do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “O condutor deverá, a todo momento,
ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000136-60.2016.8.26.0511 -Voto no 2916
6
segurança do trânsito”.
Como bem pontou o PGJ (fls. 196): A imprudência na
ação do acusado também é inequívoca ante o fato de dirigir veículo desgovernado em
marcha à ré e atingir pessoa próxima de calçada de estabelecimento comercial.
Ademais, é inequívoco que a vítima estava na via pública quando atingida,
circunstância, o que atrai a incidência da causa de aumento empregada. Inobstante a
alegação da defesa no sentido de culpa exclusiva da vítima, esta resta prejudicada,
pois, nos ditames do princípio da confiança, a vítima encontrava-se na calçada, a qual
é destinada exclusivamente à circulação de pedestres, razão pela qual não se
vislumbra motivo pelo qual ela pudesse ter dado causa exclusiva ao acidente, que foi,
como dito, resultou da imprudência do acusado na direção de seu veículo automotor,
o que fazia enquanto estava com a capacidade psicomotora alterada em virtude da
ingestão de substância alcóolica.
Logo, não há como acolher a irresignação recursal de
que não há prova de que o acusado teria agido com imprudência, ao dar marcha à ré,
sem os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
Insofismável, mais uma vez, o nexo de causalidade
entre a conduta do réu e a lesão corporal praticada no acusado.
Enfim, a prova, como já analisada na r. sentença,
autorizava a condenação do acusado pelo delito na forma como se deu.
E mesmo que houvesse comprovação de alguma
concorrência culposa por parte da vítima, em nada seria alterado o quadro.
Primeiro, porque, ao contrário do que sustenta a
ilustre defensoria, em momento algum ficou demonstrado que o ofendido tenha
concorrido para o evento danoso. Segundo, e conforme cediço, a culpa simultânea da
vítima no Direito Penal não afasta a culpa do agente delitivo, podendo apenas ser
utilizada como circunstância judicial favorável ao acusado, nos termos do artigo 59,
do Código Penal.
Afinal, não se admite a compensação de culpas no
Direito Penal, uma vez que prevalece o caráter público da sanção penal como
fundamento para a sua proibição.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000136-60.2016.8.26.0511 -Voto no 2916
7
APELAÇÃO

CRIME
DE
TRÂNSITO

HOMICÍDIO CULPOSO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPOSSIBILIDADE Condutor que,
agindo com imprudência, ao ingressar na via sem a devida atenção ao tráfego e à
sinalização de parada obrigatória, intercepta a trajetória da motocicleta que trafegava
na via preferencial, dando causa à colisão e provocando a morte da vítima.
Inexistência de compensação de culpas. Condenação mantida. Recurso parcialmente
provido, somente para reduzir o valor da prestação pecuniária. (TJSP; Apelação
Criminal 0006042-95.2016.8.26.0619; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Taquaritinga - 2a Vara;
Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020)
Portanto, diante do conjunto probatório assemelhado
nos autos, revelou se correta a condenação do acusado pelos delitos tipificados nos
artigos 303 e 306 ambos do CTB, servindo a circunstância de o acusado não ser
habilitado como causa de aumento de pena para a lesão corporal culposa.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Quanto à dosimetria do delito do artigo 306 do CTB
Na primeira fase, a pena base foi fixada no patamar
mínimo, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis: 06 (seis) meses de detenção,
10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação de conduzir veículo automotor.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a
pena permaneceu inalterada.
À míngua de causas de aumento ou diminuição de
pena, a recidiva tornou-se assim definitiva.
Quanto à dosimetria do delito do artigo 303 do CTB
Na primeira fase, a pena base foi fixada no patamar
mínimo, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis: 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a
pena permaneceu inalterada.
Na terceira fase da aplicação da pena, verifica-se
presente a causa de aumento de pena prevista no § 1o, do artigo 303, c/c o artigo 302,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000136-60.2016.8.26.0511 -Voto no 2916
8
§ 1o, inciso I, ambos da Lei no 9.503/97, razão pela qual, a pena foi aumentada em
1/3 (um terço).
Assim, a pena passa a ser fixada em 8 (oito) meses de
detenção e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação de conduzir veículo automotor.
Verificado o concurso material, nos termos do artigo
69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, totalizando, em definitivo, em 1
(um) ano e 2 (dois) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 4 (quatro) meses e 20
(vinte) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação de
conduzir veículo automotor.
Mantém-se a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período da pena fixada, e prestação pecuniária no valor de
01 (um) salário-mínimo, destinada à entidade indicada na fase de execução da pena.
O regime aberto é o adequado para o caso, de acordo
com o art. 33, §§2o, c, e 3o, do CP, tendo em vista que o apelante é primário e as
circunstâncias são favoráveis.
Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.
XISTO RANGEL
RELATOR